Tribunal: STF
Processo: HC 260201
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Gisele Aparecida de Godoy, em favor de FERNANDO FERREIRA DA SILVA, contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 831931/SP, que não conheceu do writ, mas concedeu a ordem, de ofício, para diminuir a pena do paciente para 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, além de 27 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDO PEREIRA DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação n. 1509788-90.2022.8.26.0228. 



    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia para condenar o paciente à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 26 (vinte e seis) dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. (e-STJ fls. 26/34). 



    Irresignada, a defesa apelou, tendo o Tribunal a quo negado provimento ao recurso (e-STJ fls. 35/49) 



    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/20), a impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente quanto à dosimetria da pena. 



    Nesse sentido, argumenta que houve ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena, com majoração da pena-base com supedâneo em fundamentos inerentes ao tipo penal. Defende, ainda, ocorrência de bis in idem, pois além de configurar elemento ínsito ao próprio tipo penal incriminador do crime de roubo, o uso da arma de fogo, no caso concreto, foi devidamente considerado na r. sentença condenatória (e confirmado no v. acórdão) para fins de aumento de pena em terceira-fase de dosimetria (e-STJ fl. 9). 



    Sustenta, também, violação do modelo trifásico, defendendo que a atenuante da confissão foi aplicada indevidamente na primeira fase da dosimetria da pena e que a referida atenuante deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência. 



    Por fim, aduz que não há fundamentação idônea para a aplicação cumulativa das causas de aumento. 



    Ao final, pleiteia a concessão da ordem para que seja: a) fixada a pena-base no mínimo legal; b) na segunda fase de dosimetria, reconhecida a atenuante da confissão, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência; e c) na terceira fase, afastada a aplicação cumulativa majorantes do crime de roubo.. 



    O Ministério Público Federal ofereceu o parecer de e-STJ fls. 63/65, em que opinou pela denegação da ordem. 



    É o relatório.”



    (eDOC 7, p. 1-2)



    A decisão monocrática ora impugnada foi proferida em 23.11.2023. Não houve recurso perante o STJ, tendo a decisão transitado em julgado em 12.12.2023.



    Nesta Corte, a impetrante reitera as alegações formuladas perante o STJ, insurgindo-se contra a dosimetria da pena aplicada ao paciente pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. 



    Sustenta que houve erro na aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois o paciente confessou o delito perante a autoridade judicial, cumprindo os requisitos legais previstos no art. 65, III, "d", do Código Penal, mas não teve essa circunstância compensada integralmente com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.



    Argumenta que a confissão espontânea é uma atenuante genérica de incidência obrigatória, bastando que seja realizada perante autoridade e de forma espontânea, requisitos que foram preenchidos no caso.



    Defende que a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo viola o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que permite ao juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente a pena, no caso, o emprego de arma de fogo.



    Invoca a Súmula 443 do STJ, alegando que a exasperação da pena na terceira fase do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes, o que não teria ocorrido adequadamente no caso.



    Requer, liminarmente e no mérito, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a reincidência, bem como a aplicação única do aumento pelo emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria da pena.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalto que a impetração não comporta seguimento, por se tratar de substitutivo de revisão criminal.



    Ademais, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Busca a defesa o redimensionamento da pena para que seja: a) fixada a pena-base no mínimo legal; b) na segunda fase de dosimetria, reconhecida a atenuante da confissão, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência; e c) na terceira fase, afastada a aplicação cumulativa majorantes do crime de roubo.



    Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    Para melhor delimitar a discussão do tema, destaco a fundamentação utilizada pelo o Tribunal a quo para manter a majoração da pena-base e para a aplicação cumulativa das causas de aumento (e-STJ fls. 44/45 e 47/48):



    1ª Fase. A Douta Magistrada Sentenciante, à vista da maior reprovabilidade da conduta do réu, ou seja,“(...) em virtude da ação violenta do acusado de ter mostrado a arma de forma ostensiva e ameaçado a vítima de morte enquanto a ação se desenrolava, mostrando maior agressividade do que em outros casos de roubo” (pág. 176), fixou a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. O acréscimo nesta etapa foi devidamente sopesado e a justificativa é adequada e proporcional, estando em conformidade com as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, máxime pela truculência e crueldade exacerbadas com que agiu o réu, que a todo momento ameaçava a vítima de morte o que fazia com uma arma de fogo municiada com 05 (cinco) cartuchos íntegros, destoando substancialmente do normal à espécie. Aliás, o próprio réu declarou que a vítima começou a ”passar mal”, ficou extremamente abalada e não conseguiu mais conduzir o automóvel, dado o enorme trauma a que foi submetida, o que, inclusive, justificaria a exasperação da pena-base também em razão das consequências do crime sem olvidar da premeditação e do fato de a numeração da arma de fogo estar suprimida. E como muito bem pontuou a I. Representante do Ministério Público em suas contrarrazões:“(...) reitero que a vítima, ao prestar seu depoimento em juízo, asseverou que foi ameaçado de morte com a arma de fogo e, em razão da agressividade do recorrente, ficou extremamente nervosa, chorava e não conseguia dirigir. Certo, portanto, que a violência emocional praticada pelo recorrente, a qual impingiu severo abalo na vítima, ao contrário do alegado pela D. Defesa, não é inerente ao tipo penal, tampouco foi indispensável para consumação da infração” (pág. 212). Tampouco há que se falar em bis in idem, porque: “a majoração da penabase não se pautou na utilização do objeto, mas sim na agressividade do apelante na execução do crime.”(pág. 213). Em seguida, pela confissão reconhecida, a basilar foi reduzida ao mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...] No caso dos autos, a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena encontra esteio em suas peculiaridades, na medida em que a prática delitiva se deu de modo premeditado, contra vítima que, pela própria natureza de sua profissão, encontrava-se em situação de maior vulnerabilidade. De mais a mais, insta ressaltar que o acusado foi o responsável por ameaçar o ofendido com a arma de fogo o que fez a todo momento, asseverando que iria matá-la, causando-lhe extremo trauma e temor. Não bastasse, a arma de fogo apreendida estava municiada com 05 (cinco) projéteis íntegros, que se mostraram eficazes nos testes realizados, e, ainda, possuía o número de série suprimido tudo a reclamar resposta penal mais severa. Logo, a periculosidade da ação praticada pelo acusado e a reprovabilidade de sua conduta fogem ao corriqueiro, a justificar a incidência de ambas as causas de aumento. E consoante preleciona a doutrina de Cleber Masson:“(...) se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial, ou na legislação especial (analogia in bonam partem), o juiz pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, ainda que obrigatórias, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial. (...) Nada impede, porém, a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena.”(MASSON, Cleber. Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120). 14. ed. - São Paulo: MÉTODO, 2020, pp. 614/615). Ademais, a incidência de ambas as causas de aumento de pena revela-se necessária até para fins de conceder efetividade à inovação legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, que teve por escopo o recrudescimento penal do crime de roubo praticado mediante o emprego de arma de fogo para o qual o legislador previu o percentual fixo de aumento de pena de 2/3, em separado das demais majorantes previstas em lei, e sem prejuízo da aplicação concomitante delas.



    Verifica-se, da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, que a valoração negativa do vetor culpabilidade se deu pela truculência e crueldade exacerbadas com que agiu o réu, que a todo momento ameaçava a vítima de morte o que fazia com uma arma de fogo municiada com 05 (cinco) cartuchos íntegros, destoando substancialmente do normal à espécie (e-STJ fl. 44).



    Tais circunstâncias não são inerentes às elementares do tipo penal de roubo e evidenciam reprovabilidade que desborda aquelas usuais do crime, demandando, portanto, resposta estatal enfática.



    Todavia, na hipótese, verifica-se que a fundamentação utilizada para a majoração da pena-base confunde-se com aquela utilizada para a manutenção da aplicação cumulativa das causas de aumento pelo concurso de pessoas e utilização da arma de fogo, razão pela qual, no ponto, deve ser concedido habeas corpus de ofício para fixar a pena-base no mínimo legal, sob pena de incorrer em bis in idem.



    Nesse sentido:



    [...]



    Prosseguindo no exame das demais teses da impetrante, deve ser destacado que a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, Tema n. 585, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Assim, na hipótese, em se tratando de dupla reincidência, deve ser compensada parcialmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, devendo a pena, na segunda fase, ser aumentada em 1/6, substituindo o aumento de 1/5 operado pelas instâncias ordinárias nesta fase.



    Nesse sentido: A integral compensação entre a agravante da dupla reincidência com a atenuante da confissão espontânea vai de encontro ao princípio da individualização da pena, sendo possível a compensação parcial, como decidido pelo Tribunal regional. Na hipótese, uma vez que se trata de recorrente que detém duas condenações transitadas em julgado, verifica-se que a fração de 1/6 adotada na origem mostra-se proporcional (AgRg no AREsp n. 2.192.347/SC, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).



    Continuando, quanto às majorantes do roubo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o critério para a exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, em razão das majorantes do roubo, não deve ser apenas matemático, mas subjetivo, a ser evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto. O referido entendimento foi expresso no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, segundo o qual: 



    O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.



    No caso, ao aplicar cumulativamente a majorante prevista no art. 157, § 2º, II (concurso de agentes) com aquela disposta no art. 157, § 2º-A, I (emprego de arma de fogo), o Tribunal estadual se baseou em peculiaridades concretas do crime em análise, praticado em concurso de agentes e na violência excessiva utilizada com a arma de fogo, demonstrando maior periculosidade da ação. No ponto, considerou o Tribunal estadual que (e-STJ fls. 47/48):



    No caso dos autos, a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena encontra esteio em suas peculiaridades, na medida em que a prática delitiva se deu de modo premeditado, contra vítima que, pela própria natureza de sua profissão, encontrava-se em situação de maior vulnerabilidade. De mais a mais, insta ressaltar que o acusado foi o responsável por ameaçar o ofendido com a arma de fogo o que fez a todo momento, asseverando que iria matá-la, causando-lhe extremo trauma e temor. Não bastasse, a arma de fogo apreendida estava municiada com 05 (cinco) projéteis íntegros, que se mostraram eficazes nos testes realizados, e, ainda, possuía o número de série suprimido tudo a reclamar resposta penal mais severa. Logo, a periculosidade da ação praticada pelo acusado e a reprovabilidade de sua conduta fogem ao corriqueiro, a justificar a incidência de ambas as causas de aumento. E consoante preleciona a doutrina de Cleber Masson:“(...) se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial, ou na legislação especial (analogia in bonam partem), o juiz pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, ainda que obrigatórias, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial. (...) Nada impede, porém, a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena.”(MASSON, Cleber. Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120). 14. ed. - São Paulo: MÉTODO, 2020, pp. 614/615). Ademais, a incidência de ambas as causas de aumento de pena revela-se necessária até para fins de conceder efetividade à inovação legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, que teve por escopo o recrudescimento penal do crime de roubo praticado mediante o emprego de arma de fogo para o qual o legislador previu o percentual fixo de aumento de pena de 2/3, em separado das demais majorantes previstas em lei, e sem prejuízo da aplicação concomitante delas.



    Ademais, a aplicação cumulativa das mencionadas majorantes não é vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o qual somente afasta a aplicação cumulativa quando ela ensejar resultado desproporcional ou não contar com fundamentação concreta.



    Na hipótese, como dito, há farta justificativa para a aplicação em cascata das causas de aumento, uma vez que o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta e suficiente para o acréscimo das penas, de forma que não se aplica ao caso o enunciado n. 443 da Súmula deste Tribunal. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    [...]



    Diante disso, deve ser mantida a dosimetria da pena operada na terceira fase. 



    Por fim, tendo em vista o acima exposto, passo ao redimensionamento da pena. 



    Na primeira fase, como retro delineado, fica a pena-base fixada no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. 



    Na segunda fase, em razão da dupla reincidência, compenso parcialmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e aumento a pena em 1/6, ficando a reprimenda, nesta fase, em 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 12 dias-multa. 



    Na terceira fase, com a aplicação cumulativa da majorante prevista no art. 157, § 2º, II (concurso de agentes) com aquela disposta no art. 157, § 2º-A, I (emprego de arma de fogo), conforme fundamentação supra, fica a reprimenda final em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, além de 27 dias-multa. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para diminuir a pena do paciente para 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, além de 27 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.”



    (eDOC 7, p. 2-9, grifo nosso)



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. As questões relativas à dosimetria da pena encontram-se dentro da margem de discricionariedade legalmente atribuída às instâncias ordinárias, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios adotados. [...] 6. Agravo regimental desprovido.” (RHC 256686 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2025 PUBLIC 14-08-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COMO AGRAVANTE E PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. [...] 6. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. [...] 9. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 256418 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2025 PUBLIC 30-06-2025)



    O STJ, ao conceder a ordem de ofício, considerou que, diante da dupla reincidência que recai sobre o paciente, a agravante da reincidência deveria ser compensada parcialmente com a atenuante da confissão. 



    Assim, a decisão não se afasta da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea. Observem-se os seguintes precedentes nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sobretudo no caso de réu multirreincidente. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 227984 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REAVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 198395 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021, grifo nosso)



    Em relação à cumulação de majorantes na terceira fase da dosimetria, o STJ consignou a idoneidade da fundamentação proferida pelo Tribunal de origem, que “se baseou em peculiaridades concretas do crime em análise, praticado em concurso de agentes e na violência excessiva utilizada com a arma de fogo, demonstrando maior periculosidade da ação.” (eDOC 7, p. 6)



    Logo, a partir da análise dos fundamentos assentados pelas instâncias anteriores, verifica-se a devida motivação ao aumento da pena. Ao contrário do que afirma a impetrante, não houve a mera indicação do número de majorantes.



    A decisão ora impugnada não se afasta, portanto, da jurisprudência desta Corte, no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal permite a aplicação de uma única causa de aumento, mas não veda a aplicação cumulativa, desde que haja fundamentação idônea, que justifique a necessidade da cumulação, como ocorre no presente caso.



    Nesse norte, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Incidência concomitante de causas de aumento no crime de roubo. Possibilidade. [...] 5. No art. 68, parágrafo único, do Código Penal se confere ao julgador a faculdade, e não o dever, de limitar-se à aplicação de uma única causa de aumento de pena, não constituindo direito subjetivo do réu a incidência de apenas uma majorante. 6. A fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias foi idônea ao justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §§ 2º e 2º-A, do Código Penal, considerando a gravidade concreta da conduta, o elevado número de agentes envolvidos e o emprego de arma de fogo. 7. A pena final fixada (9 anos e 4 meses de reclusão) impõe a adoção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, não cabendo a readequação pleiteada. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento. [...]” (HC 252823 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2025 PUBLIC 19-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[p]ara a escolha da fração de aumento prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal, exige-se decisão fundamentada em elementos concretos dos autos, não sendo suficiente a mera referência ao número de majorantes indicadas na sentença condenatória” (HC 128338, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.11.2015). 3. Na espécie, a aplicação cumulativa das causas de aumento está devidamente motivada nas peculiaridades do caso concreto. Desse modo, considerando o limite cognitivo desta Corte, não há como acolher a pretensão defensiva. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 213183 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-03-2023 PUBLIC 31-03-2023)



    Assim, inexiste ilegalidade a ser sanada na via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente